Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-25.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800250-25.2023.8.14.0035

APELANTE: IDUILSON DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800250-25.2023.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE:
IDUILSON DA SILVA LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA:
HINDEMBURGO DE MOURA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
IN CASU,
O APELANTE FOI FLAGRADO PORTANDO
DUAS PORÇÕES FRAGMENTADAS DE SUBSTÂNCIA PETRIFICADA DE COCAÍNA, PESANDO 152,37 GRAMAS
.
EM JUÍZO NEGOU A AUTORIA DO CRIME. SABE-SE QUE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICA INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2. DA ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTE FLAGRANTE PREPARADO NA HIPÓTESE EM QUE OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, NÃO HAVENDO REALIZADO O PEDIDO DA DROGA, MAS TENDO CONHECIMENTO DESTE, APENAS AGUARDARAM A RESPECTIVA ENTREGA PELO ACUSADO PARA PROCEDER O FLAGRANTE QUE,
IN CASU
, É LEGÍTIMO E CLASSIFICADO COMO ESPERADO. NÃO HOUVE, PORTANTO, PROVOCAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE COMETESSE O CRIME, MAS TÃO SOMENTE VIGILÂNCIA, CONSUBSTANCIADA NO AGUARDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO, QUE OCORRERIA INDEPENDENTE DE O AGENTE POLICIAL ESTAR OU NÃO NO LOCAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IDUILSON DA SILVA LOPES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de Óbidos/PA (ID nº 16265379) que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 139/143, ID nº 16265343), que no dia 18/02/2023, por volta das 10:00 horas, policiais militares receberam denúncia anônima de que havia sido enviada da cidade de Manaus, na embarcação denominada Obidense, uma certa quantidade de entorpecente, tida como encomenda de volume nº 2546, ocasião em que deflagraram a operação de fiscalização na referida embarcação.

Os policiais militares observaram quando o DENUNCIADO IDUILSON DA SILVA LOPES, por volta das 09:30 h, chegou à embarcação Obidense e fez a retirada do pacote mencionado no setor de encomendas da embarcação e posteriormente passou a deslocar-se com mototaxista.

Os policiais militares abordaram o DENUNCIADO IDUILSON DA SILVA LOPES e o nacional ANDERSON DE ANDRADE SAMPAIO, mototaxista que realizava o transporte do DENUNCIADO e realizaram revistas pessoais, ocasião em que encontraram em posse do DENUNCIADO um volume de nº 2546, um comprovante com a inscrição “ST Logística LTDA.”, em cujo teor consta como remetente PAULO ROBERTO com numeral (92) 99488-7503, e ainda a quantia de R$174,00 (cento e setenta e quatro reais), encontrada no bolso de ANDERSON DE ANDRADE SAMPAIO, momento em que os conduziram à Delegacia de Polícia.

Em sede policial, constatou que o volume nº 2546, tratava-se de uma caixa com várias roupas e 02 (duas) porções fragmentadas da substância petrificada, conhecida como (pedra de Óxi), e essa após ser periciada, resultou em 152,37g (cento e cinquenta e duas gramas, trezentos e sete miligramas) da substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como Cocaína, por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 229/232, ID nº 16265402), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela alegação de flagrante preparado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 235/240, ID nº 16265405), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 252/254, ID nº 18727556), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.

Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IDUILSON DA SILVA LOPES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de Óbidos/PA (ID nº 16265379) que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 91/92, ID nº 16265338), sendo apreendidas duas porções fragmentadas de substância petrificada de cocaína, pesando 152,37 gramas.

No tocante a
autoria
delitiva, apesar da negativa do acusado, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que efetuaram a prisão em flagrante do réu, o qual estava acompanhado de um moto taxista no setor de recebimento de encomendas do Ferry Boat Obidense. O Ferry Boat Obidense é uma embarcação que faz transporte de cargas e passageiros no trecho Óbidos-Manaus e Manaus- Óbidos.

A Polícia Militar, segundo os depoimentos, tomou conhecimento através de denúncia via telefone da desconfiança de que uma encomenda estava muito bem acondicionada e levantou suspeita e motivou a operação da Polícia que resultou na abordagem do Réu e do moto taxista, tendo sido flagrado entorpecente dentro de uma caixa contendo a cocaína.

Na apreensão do material entorpecente, verificou-se que ela estava contida dentro de uma caixa devidamente registrada com o nome do remetente e do destinatário, sendo o destinatário, o acusado Iduilson e remetente, Paulo Roberto.

Em audiência de instrução, o réu disse que Paulo Roberto é seu ex-cunhado, pessoa com quem já teve convivência familiar, uma vez que já visitou a casa dele por mais de uma vez e disse que a caixa era sim destinada à sua pessoa. Portanto, a prova da autoria restou satisfeita.

Como bem salientou o magistrado sentenciante, a tese da Defesa de crime impossível não merece acolhimento, uma vez que, no presente caso, não se trata de mera solicitação, mas sim de efetiva entrega, tendo o acusado Iduilson efetivamente recebido a droga, embora tenha sido preso em flagrante logo no momento do recebimento do pacote.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que estes são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.
DA ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO.

Segundo a Defesa restou claro que houve flagrante preparado contra o apelante, pois terceiro enviou uma carga e a polícia foi informada previamente sobre o conteúdo, destinatário, local e hora.

Entretanto, é tese que não merece prosperar.

Não há nada nos autos que comprove que o referido flagrante fora forjado pelos policiais, uma vez que a Polícia Militar, segundo os depoimentos colhidos nos autos, tomou conhecimento através de denúncia via telefone da desconfiança de que uma encomenda estava muito bem acondicionada e levantou suspeita e motivou a operação policial que resultou na abordagem do apelante e do mototaxista, tendo sido flagrado entorpecente dentro de uma caixa contendo a cocaína.

Na apreensão do material entorpecente, foi verificado que ela estava contida dentro de uma caixa devidamente registrada com o nome do remetente e do destinatário, sendo o destinatário, o apelante IDUILSON e remetente, Paulo Roberto. Em audiência de instrução, o recorrente afirmou que Paulo Roberto é seu ex-cunhado, pessoa com quem já teve convivência familiar, uma vez que já visitou a casa dele por mais de uma vez e disse que a caixa era sim destinada à sua pessoa. Portanto, a prova da autoria restou satisfeita.

Portanto, houve efetiva entrega/recebimento da droga ao/pelo apelante, embora tenha sido preso em flagrante logo no momento da retirada do pacote, não devendo prosperar, inclusive, eventual alegação de que não sabia do conteúdo da caixa, não comprovando, ainda, em nenhum momento, o que se teve, na verdade, suficientemente comprovado, é que a droga tinha como destinatário a pessoa do recorrente.

O caso dos autos, na realidade, se trata do flagrante esperado, eis que, após o recebimento de uma denúncia anônima, os policiais se posicionaram de forma a observar se o crime efetivamente ocorreria, ou seja, esperaram a ação ilícita para efetuar a prisão do apelante.

Não houve, portanto, provocação para que o recorrente cometesse o crime, mas tão somente vigilância, consubstanciada no aguardo do cometimento da infração, que ocorreria independente de o agente policial estar ou não no local.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PROVA. FLAGRANTE PREPARADO
. 1- Não há que se falar em flagrante preparado quando não comprovada a indução ou a instigação da prática delituosa pelos policiais, os quais se limitaram a abordar o apelante e efetivar a prisão em flagrante. 2- Pedido julgado improcedente.
(TJ-GO - RVCR: 52306434020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Seção Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Depoimentos firmes dos policiais – Inocorrência de flagrante preparado, pois não se verifica qualquer ingerência no nexo de causalidade – Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Elevada quantidade e nocividade dos entorpecentes que servem de baliza à fração aplicada diante do reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial semiaberto – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso desprovido.
(TJ-SP - APR: 15129419720238260228 São Paulo, Relator: Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
no regime Semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Belém, 30/04/2024